Tribunal: TJDFT
Processo: 0748744-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PROCESSUAIS INADEQUADAS. MANIFESTAÇÕES DE CUNHO OFENSIVO, DESRESPEITOSO E PEJORATIVO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE URBANIDADE E CORTESIA (ART. 35, IV, LOMAN; ART. 22, CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA). COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO CNJ E DAS CORREGEDORIAS LOCAIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. RETRATAÇÃO FORMAL NÃO ELIDE A NECESSIDADE DE APURAÇÃO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
I. Caso em exame: Reclamação disciplinar instaurada contra magistrado por suposta reiteração de condutas processuais inadequadas, consistentes em manifestações de cunho ofensivo, desrespeitoso e pejorativo dirigidas a membros da Defensoria Pública, servidores e desembargadora, em diversos processos sob sua jurisdição.
II. Questão em discussão: Em sede preliminar, a existência de outra reclamação disciplinar sobre os mesmos fatos, em curso no CNJ, e o pedido de sobrestamento deste feito. Quanto ao mérito, a apreciação acerca da existência de indícios de violação aos deveres de urbanidade e cortesia previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e no Código de Ética da Magistratura Nacional, diante de manifestações judiciais consideradas incompatíveis com a dignidade da função judicante. Análise da retratação apresentada pelo magistrado e da necessidade de afastamento preventivo.
III. Razões de decidir: A competência concorrente do CNJ para apurar reclamações disciplinares não afasta a competência das corregedorias locais dos tribunais. Ademais, a reclamação então em curso naquele Conselho foi arquivada pela Corregedoria Nacional de Justiça, ante a existência deste procedimento disciplinar. Constatados, nos autos, elementos que indicam possível infração funcional, com uso de linguagem depreciativa e ofensiva em decisões judiciais, extrapolando os limites da crítica jurídica e atingindo a honra funcional de defensores públicos, servidores e magistrado. A retratação formal apresentada pelo magistrado não afasta a necessidade de apuração dos fatos, servindo apenas como possível atenuante. A instauração do processo administrativo disciplinar é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando, no caso, a necessidade de afastamento preventivo do magistrado.
IV. Dispositivo: Indeferida a preliminar de sobrestamento do feito e instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado, para completa elucidação dos fatos, assegurando ao acusado ampla defesa e contraditório, sem afastamento preventivo.
Sumário de Precedentes Citados
CNJ – PCA 0001234-45.2019.2.00.0000, Rel. Conselheiro Henrique Ávila: Crítica a decisões judiciais, ainda que contundente, não configura falta funcional quando não extrapola os limites da liberdade de expressão e da independência funcional do magistrado.
CNJ – Processo de Revisão Disciplinar 0001410-98.2015.2.00.0000, Rel. Ministro Rogério Nascimento: Retratação eficaz pode ser considerada atenuante, mas não impede a apuração disciplinar quando há indícios de violação aos deveres de urbanidade e cortesia.
Legislação Citada
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), art. 35, inciso IV: Dever de urbanidade do magistrado.
Código de Ética da Magistratura Nacional, art. 22: Dever de cortesia e respeito nas manifestações judiciais.
Resolução CNJ no 135/2011, art. 14: Procedimento para apuração de infrações disciplinares.
Regimento Interno do TJDFT, arts. 412, §2o; 413, §1o; 414: Disposições sobre o processamento e julgamento de processos administrativos disciplinares.